Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008568-73.2021.8.11.0000
Impetrante: Lucimar Batistella
Paciente: Gilmar Carlos de Mera
Impetrado: Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT e Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilmar Carlos de Mera, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT e ao Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de maio de 2020, por ter supostamente praticado conjunção carnal com sua enteada por diversas vezes quando era menor de idade.
Afirma que o beneficiário foi condenado em pena superior a quinze anos e que apelou da sentença condenatória, a qual foi registrada perante este egrégio Tribunal de Justiça sob n. 0003331-14.2020.811.0064.
Assevera que o paciente se encontra preso provisoriamente há mais de um ano, pois não houve o trânsito em julgado da sentença, e que contraiu a Covid-19, por isso pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.
Aponta que no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente não há condições para tratar os reclusos que, eventualmente, possam contrair a doença.
Nesse particular, narra que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade com a imposição de prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia (Id. 87543459, pp. 1-5).
Acostou documentos (Id. 87543460 a 87545976).
É o relatório.
Primeiramente, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
Na hipótese, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade verificável de plano na decisão combatida. Com efeito, vê-se que o juízo singular negou ao paciente o direito de apelar em liberdade porque ele permaneceu enclausurado durante a instrução processual (informação extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça).
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC n. 537.569/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).
Ressalte-se ainda que a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, a signatária da prefacial pretende ainda obter provimento jurisdicional que permita substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitário, alegando, em síntese, que o paciente testou positivo para o novo coronavírus, e por isso inexistem elementos que justificam a manutenção do encarceramento.
Denota-se que a recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem força cogente. Deve ser analisada cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
In casu, malgrado o paciente tenha testado positivo para o novo coronavírus, há notícias de que a direção da cadeia pública da comarca de Rondonópolis vem adotando providências para mitigar os males da pandemia, conforme noticiado pelo diretor do referido estabelecimento prisional, in verbis. Veja-se:
“Diante do exposto informo que a ala foi posta em quarentena por no mínimo 25 dias (foram suspensas todas as movimentações) até o dia 29/05 e deu-se início ao tratamento de todos os recuperandos da ala com a medicação recomendada pelo ministério da saúde, e os mesmo serão acompanhados diariamente pela equipe de saúde da unidade” (Id. 87543461, p. 2).
Por outro lado, ao contrário do que se pode supor, embora os prazos processuais estejam suspensos, em razão da pandemia da Covid-19, as rotinas processuais e o trabalho de servidores e magistrados estão sendo realizados em sistema de teletrabalho, ou seja, o expediente de trabalho está ocorrendo e os processos de réus presos tramitando de forma excepcional.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora (Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT e Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT) e ao diretor da cadeia pública da comarca de Rondonópolis/MT para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator